Tribunal: TJES
Processo: 5008319-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008319-74.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JAMEF TRANSPORTES LTDA e outros

RECORRIDO: SOUFITNESS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5008319-74.2023.8.08.0030

RECORRENTES: JAMEF TRANSPORTES LIMITADA e EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDOS: SOUFITNESS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e EBS SERVICOS URBANOS LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE INSUMO. RELAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DESCONFORMIDADE CONTRATUAL. DÉBITO INEXISTENTE. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE DEVEDORES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM EXCESSIVO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO CDC E REDUZIR O DANO MORAL. CONDENANDO APENAS A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO NO DEVER DE REPARAÇÃO.

PROJETO DE VOTO ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA
movida por
EBS SERVICOS URBANOS LTDA

em face de
JAMEF TRANSPORTES LTDA, SOUFITNESS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
e de
EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADO LIVRE),
na qual a parte autora afirma, em breve síntese, que adquiriu um tapete flutuante EVA 100cm X 20 mm por meio do site da requerida EBAZAR. Ocorre que, quando do recebimento do produto, constatou que as especificações não atendiam ao que foi pedido, uma vez que as medidas do tapete entregue eram 100cm X
10mm
e não 100 X
20mm
. Assim, a autora informa que, mesmo após a devolução do produto, foi surpreendida com uma restrição de crédito imposta pela requerida JAMEF. Diante disso, requer a desconstituição do débito, bem como o recebimento de indenização a título de danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8119011):

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que:

a) RATIFICAR
a Decisão de ID n° 30177349;

b) DECLARAR INEXISTENTE
o débito objeto da presente demanda;

c) CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação.

Irresignada, a requerida JAMEF TRANSPORTES LTDA interpôs recurso inominado (ID 8119013), suscitando preliminar de incompetência do Juizado Especial e ilegitimidade passiva. No mérito, afirma ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a ausência do dever de indenizar.

A requerida EBAZAR.COM.BR LTDA (MERCADO LIVRE) também interpôs Recurso Inominado (ID 8119016), arguindo ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de responsabilidade.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial (ID 8119013 - pág. 04), haja vista que a autora/recorrida é enquadrada como empresa de pequeno porte (ID 8118108), de modo que pode litigar no polo ativo deste Juizado.

A Lei 9099/95 possui previsão da possibilidade de microempresa e empresa de pequeno porte demandar no Juizado Especial, não especificando se somente permite empresário individual e exclui sociedade:

Art. 8, § 1 Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(...)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

A Lei Complementar 123/2006, em seu art. 3º, prevê:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (...).

Não há ressalvas na lei sobre a condição de empresário para se considerar microempresa ou empresa de pequeno porte, não havendo a necessidade de ser empresário individual. Eventual interpretação ampliativa da previsão legal pode representar vedação ao direito de ação.

Há, ainda, orientações em Enunciados do Fonaje com abrangência das microempresas ou empresas de pequeno porte:

Enunciado 135 do Fonaje: "O acesso da microempresa e ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.".

Enunciado 141 do Fonaje: "A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou sócio dirigente."

Uma vez comprovada a condição da requerente/recorrida (vide ID 8118108 da petição inicial), portanto, há que se reconhecer sua legitimidade para propor ação junto aos Juizados Especiais, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

De igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambas as recorrentes/requeridas, não merece guarida.Pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva das requeridas resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que da análise do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Com a devida vênia ao magistrado de origem, entendo que, ao caso em tela, não há que se aplicar o que reza o artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preconiza:
"Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

Da leitura do citado dispositivo, depreende-se que, para que a pessoa, física ou jurídica, seja considerada consumidora deve ser destinatária final de produto ou serviço.

Ao adquirir bens ou contratar a prestação de serviços, o consumidor assim age para satisfazer uma necessidade própria e não para desenvolver outra atividade.

No caso em análise, sendo a parte contratante pessoa jurídica (ainda que de pequeno porte), há que se ressaltar que ela só será considerada consumidora na medida em que for destinatária final dos produtos e serviços que adquirir e desde que estes não representem insumos necessários ao desempenho de sua atividade.

Isso significa que, quando adquire produtos ou serviços para o implemento ou desenvolvimento de sua atividade, atuando empresarialmente e não como destinatária final, a pessoa jurídica não pode ser considerada ou equiparada a consumidor, não se aplicando à relação jurídica de direito material estabelecida entre ela e o fornecedor do produto ou serviço o Código de Defesa do Consumidor.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou nesse sentido.

Veja-se que segundo noticiado na inicial o objeto da relação jurídica dos autos é o fornecimento de
“tapete flutuante EVA 100cm x 20mm, a fim de utilizar em suas obras de construção civil”
- ID 8118104 - pág. 04, ou seja, visa ao desenvolvimento das atividades econômicas da empresa requerente.

Não se vislumbra na hipótese aqui destacada a vulnerabilidade, porquanto não efetivamente demonstrada nos autos.

Logo, não sendo a relação estabelecida entre a empresa autora e as requeridas uma relação de consumo, inaplicável, por via de consequência, o Código de Defesa do Consumidor e todos os princípios a ele inerentes, em especial, a solidariedade da cadeia de consumo.

O fato deve ser analisado, portanto, à luz do Código Civil.

A par disso e analisando o caso concreto, verifico que a parte autora efetuou uma compra, ao receber o produto, não ficou satisfeita e desistiu da compra, recebendo orientações para devolução do produto e assim o fez. No entanto, logo após, foi surpreendida com a negativação do seu nome, em razão do não pagamento do frete de devolução da mercadoria.

Ocorre que, ao emitir a nota fiscal de devolução, constou que o FRETE É POR CONTA DO EMITENTE, no caso, a requerida JAMEF (vide ID 8118119):

Dito isso e, ainda, considerando ser incontroverso nos autos que a corré JAMEF foi a responsável pela inclusão indevida nos cadastros restritivos de crédito, entendo que ela é quem deve responder pelos prejuízos gerados por sua conduta.

Aqui, chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença a respeito da conduta ilícita da ré JAMEF (ID 8119011):

(...)

Pois bem. Analisando os autos, foi possível verificar que na nota fiscal (ID n° 31458135), consta a informação que o frete referente ao produto adquirido pela parte autora é de responsabilidade da requerida JAMEF.

Foi possível também constatar que a empresa autora acostou aos autos os e-mails enviados pela Megagym à requerida JAMEF, informando que o frete do produto estava sendo cobrado da requerente (ID n° 29529744), a consulta ao SERASA (ID n° 29529717), constando a pendência financeira no valor de R$ 475,06 imposta pela JAMEF, o que demonstra que a empresa requerida efetuou a cobrança indevida em face da parte autora.

Ainda, foi possível constatar que a parte autora enfrentou diversas dificuldades em efetuar novas compras, uma vez que seu crédito estava restrito, devido à cobrança imposta pela requerida JAMEF (ID n° 29529736, ID n° 29529737, ID n° 29529738, ID n° 29529739).

(...)

A inscrição indevida, mesmo de pessoa jurídica, nos cadastros de inadimplentes enseja a reparação por dano moral que se configura
in re ipsa
, prescindindo de prova, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e ao conceito social das partes, devendo ser mantido o valor quando o caso assim o permitir.

Considerando o pedido alternativo, passo a analisar a pretensão de redução do quantum indenizatório, consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso.

Nos termos do artigo 944 do Código Civil, resta estabelecido em nosso direito que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, assiste razão à parte recorrente em sua pretensão de reduzir o valor arbitrado por dano moral, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando que a inscrição não permaneceu por longo período, sem deixar de observar que a restrição indevida de pessoa jurídica pode ocasionar diversos prejuízos em sua atividade econômica. De acordo com o entendimento desta Turma em casos semelhantes, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e proporcional às particularidades da causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominado e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, condenando apenas a requerida JAMEF TRANSPORTES LIMITADA ao pagamento de indenização por danos morais, reduzidos neste ato para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados desde o arbitramento (sentença), pela SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial dos recursos interpostos (art. 55 da Lei 9.099/95).

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)